Tribunal: TJSP
Processo: 2332509-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Execução fiscal. IPTU - Exercícios de 2008 a 2020. Município de São Paulo. Postulante que preenche os requisitos necessários ao deferimento da assistência judiciária. Benefício deferido. Decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade oposta por terceiro estranho à lide. Irresignação do agravante. Descabimento. Inviabilidade do postulante aviar oposição à execução. Inexistência de pedido

Ementa:
Execução fiscal. IPTU - Exercícios de 2008 a 2020. Município de São Paulo. Postulante que preenche os requisitos necessários ao deferimento da assistência judiciária. Benefício deferido. Decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade oposta por terceiro estranho à lide. Irresignação do agravante. Descabimento. Inviabilidade do postulante aviar oposição à execução. Inexistência de pedido da Fazenda de inclusão do excipiente no polo passivo da execução pela Fazenda Pública. Ilegitimidade passiva ad causam bem reconhecida. Agravante que se qualifica como herdeiro do promitente comprador, mas não foi indicado como sujeito passivo da relação tributária, tampouco incluído no polo passivo da ação de execução fiscal. Impossibilidade, ademais, de terceiro pleitear direito alheio em nome próprio (artigo 18 do Código de Processo Civil). Precedentes desta Câmara. Recurso não provido, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.